Tribunal: STF
Processo: RE 282525
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TETO. LEI
COMPLEMENTAR Nº 43/92. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 5/93. ART.
37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98.
PREQUESTIONAMENTO.
Ausência de prequestionamento da questão relativa ao art.
49, inc. VIII, da Carta Magna (Súmulas 282 e 356 desta Corte).
Ao decidir que a remuneração dos servidores do Poder
Executivo deve ter como limite máximo, antes da Emenda à
Constituição estadual nº 5/93, a remuneração de Secretário de
Estado, nela compreendida o subsídio de Deputado Estadual e a
representação por aquele percebida, o acórdão recorrido afrontou o
art. 37, XI, da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº
19/98, estando em conformidade com a orientação desta Corte apenas
na parte em que, atento ao princípio da irredutibilidade, afastou o
redutor de 20%, previsto na LC nº 43/92, em relação aos servidores
que já haviam alcançado o montante do teto anterior. Precedente: RE
226.473, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, 13.05.98.
Recurso Extraordinário conhecido em parte e nela provido.